Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por JOÃO PEREIRA CARRAMILO FILHO, em face à sentença proferida pelo Juiz da 21a Vara Cível de Brasília. Adota-se parcialmente o relatório da sentença, que ora se transcreve: “Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por JOAO PEREIRA CARRAMILO FILHO em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outra. Alega a parte autora que ajustou com a segunda requerida contrato de portabilidade no qual aportaria valor proveniente de empréstimo tomado do primeiro requerido, sendo as parcelas assumidas pelos demais. Por fim, postulou a nulidade do segundo contrato, devolução dos valores pagos e compensação por danos morais. Foi indeferida em parte a liminar, ID 127366913. Foi deferido efeito suspensivo em recurso interposto. Contestação do Banco Santander ID 132796371. Argumentou a ré que os negócios foram regulares; que os empréstimos só se firmaram após confirmações da autora; que o valor foi recebido e que não houve danos morais. Réplica, ID 136504171. Saneador determinou o julgamento antecipado da lide. Decisão posterior determinou que o primeiro réu esclarecesse a participação do correspondente, o que ocorreu”. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e nos seguintes termos (ID 46323414): “Isto posto, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos para anular o “contrato de portabilidade” com a segunda requerida e condenar esta a pagar ao autor valor suficiente à quitação do empréstimo tomado do primeiro requerido, com o abatimento dos valores recebidos. Juros e correção a contar de cada parcela paga. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Um quinto das custas e honorários, no valor de R$ 500,00, pela parte autora em favor do primeiro réu. O restante das custas e honorários no percentual de 10% da condenação, pela segunda ré réus. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa. P.R.I.” O autor apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 46323428). Sustentou a necessidade de manter os descontos bancários sobrestados após a revogação da liminar na sentença. A responsabilidade dos réus seria solidária, porque foi vítima de fraude, na medida em que não houve um contrato de portabilidade de dívida conforme prometido pelo agente financeiro, mas sim a contratação de um empréstimo novo. Alegou que os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal estariam presentes na probabilidade de provimento do recurso e no perigo da demora, caso se espere pelo julgamento de mérito da apelação. Preparo, ID 46323429. O requerido BANCO SANTANDER também interpôs apelação e recolheu o preparo (ID 46323423 / 46323424). Contrarrazões, ID 46323434 / 46323439. Intimados, o demandado SELECT INVESTIMENTOS não recorreu, nem apresentou resposta aos recursos, bem como o demandante JOÃO não se manifestou sobre a tese de não conhecimento do apelo suscitada nas contrarrazões pelo BANCO SANTANDER (ID 47666631). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação interposta contra a sentença que revoga a tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o seu §4o possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se constata a presença dos requisitos para a concessão da medida. Os fundamentos ventilados representam o inconformismo do requerente quanto à sentença que reconheceu a validade do contrato de empréstimo, questão somente passível de ser apreciada quando do julgamento do mérito do recurso, pois envolve a análise da suposta fraude, seus consectários e imputabilidade da reponsabilidade civil. Por outro lado, verifica-se que os elementos de convencimento adotados pelo juiz foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente, motivo pelo qual não se mostra prudente, nesta apreciação sumária, rever tal provimento judicial para obstar a produção de seus efeitos. Acrescenta-se que, na data da prolação da sentença, o pedido de sobrestamento dos descontos bancários também foi negado por esta Turma, quando do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela (ID 46323437). Tampouco se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da sentença, na medida em que os valores decotados de sua conta, se indevidos, poderão ser restituídos caso seja dado provimento ao recurso. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento do efeito suspensivo ao apelo, sem prejuízo de melhor reflexão e aprofundamento cognitivo quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso do autor JOÃO. Por oportuno, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao réu BANCO SANTANDER manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual carência de interesse recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111